Tribunal: STM
Processo: 7000930-71.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO

STF NO TOCANTE À REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO JUIZ

NATURAL. TESE 660 DO STF. ARGUMENTO DEFENSIVO DE LESÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ

NATURAL. APRECIAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO EM RECURSO

EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE.

Pretensão defensiva de revisão pelo Plenário, Decisão monocrática do Presidente desta Corte

Castrense, que inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", c/c

o art. 1030, V, ambos do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a ofensa ao princípio do devido

processo legal tem natureza infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão

geral.

Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado nº 279, de sua Súmula, estabeleceu que para o simples

reexame de provas, não caberia recurso extraordinário.

Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, o STF já decidiu que se trata de mera

ofensa reflexa à Constituição Federal, que depende, para ser reconhecida como tal, da análise de

normas infraconstitucionais.

No caso, para que a Suprema Corte reconhecesse a alegada ofensa, seria demandado o reexame

da interpretação dada pelo Superior Tribunal Militar à Lei nº 8.457/92, no que concerne à

composição dos Conselhos de Justiça, o que é vedado em sede extraordinária.

Esse argumento defensivo não foi apreciado, pois, para tanto, a Parte deveria ter se insurgido por

meio de Agravo em Recurso Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.

Não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se subsome perfeitamente aos

precedentes citados, de modo a não justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo

Presidente deste Tribunal.

Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000930-71.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA DOS SANTOS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/05/2022 a 19/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO Nº 7000930-71.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: LUCAS DA SILVA DOS SANTOS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO PEDIDO
CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO STF NO TOCANTE À
REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL E DO JUIZ NATURAL. TESE 660 DO STF. ARGUMENTO
DEFENSIVO DE LESÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
APRECIAÇÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO CABÍVEL AGRAVO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA PARTE. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. UNANIMIDADE.
Pretensão defensiva de revisão pelo Plenário, Decisão monocrática
do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o Recurso
Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", c/c o art.
1030, V, ambos do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do RISTM.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Tese 660, já decidiu que a
ofensa ao princípio do devido processo legal tem natureza
infraconstitucional, à qual não se atribui os efeitos da repercussão
geral.
Ademais, a Suprema Corte, no Enunciado nº 279, de sua Súmula,
estabeleceu que para o simples reexame de provas, não caberia
recurso extraordinário.
Quanto à hipótese de ofensa ao princípio do juiz natural, o STF já
decidiu que se trata de mera ofensa reflexa à Constituição Federal,
que depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas
infraconstitucionais.
No caso, para que a Suprema Corte reconhecesse a alegada ofensa,
seria demandado o reexame da interpretação dada pelo Superior
Tribunal Militar à Lei nº 8.457/92, no que concerne à composição
dos Conselhos de Justiça, o que é vedado em sede extraordinária.
Esse argumento defensivo não foi apreciado, pois, para tanto, a
Parte deveria ter se insurgido por meio de Agravo em Recurso
Extraordinário, ônus do qual não se desincumbiu.
Não obstante a tentativa da Defesa, a hipótese apresentada se
subsome perfeitamente aos precedentes citados, de modo a não
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
Presidente deste Tribunal.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno, para manter
na íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe
seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 19 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública em favor
do ex-Sd do Exército Brasileiro LUCAS DA SILVA DOS SANTOS, contra
Decisão de minha lavra, que não admitiu o Recurso Extraordinário nº 7000515-
88.2021.7.00.000, negando-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz
do art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil

[1] e do art. 6º,
inciso IV, do Regimento Interno do STM
[2], em relação ao princípio do devido
processo legal, bem assim com fulcro no art. 1030, inciso V, do Código de
Processo Civil

[3] c/c também com o art. 6º, inciso IV, do RISTM
[4], no que pertine
ao princípio do juiz natural.
Consta dos autos que em 27 de abril de 2020, o Ministério Público
Militar, por meio do douto Procurador de Justiça Militar, ofereceu DENÚNCIA
contra o réu supramencionado, dando-o como incurso no artigo 290, do Código
Penal Militar
[5].
A vestibular acusatória discorre que o acusado, que à época servia no
6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB), com sede em Alegrete/RS teria
agredido os seus colegas de farda: Sd EV Anderson Martins Lopes e SD EV Daniel
Rocha Rosa. Na oportunidade, todos estavam de folga.
Relata que o acusado lhes ofendeu a integridade corporal, quando
passavam pela Praça da Matriz da cidade. Narra que na ocasião, retornavam à
Unidade Militar, porquanto eram "laranjeiras".
Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs Exceção de Incompetência,
asseverando que o fato objeto da Denúncia, não possuía repercussão com a
atividade militar, e por conseguinte, com as instituições militares e os bens ou
serviços tutelados pela legislação Castrense; razão pela qual pugnou pela
declaração de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o feito.
O Conselho Permanente de Justiça proferiu decisão em 26 de novembro
de 2020, rejeitando, por unanimidade, a Exceção de Incompetência oposta pela
Defesa, afirmando a competência da Justiça Militar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
Inconformada, a Defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito, para
desconstituir a Decisão de primeira instância, com a consequente declaração de
incompetência da Justiça Militar da União.
O Plenário do STM, em acórdão publicado em 31 de maio de 2021,
negou provimento ao Recurso interposto, declarou a competência da Justiça
Castrense e manteve a decisão recorrida em sua integralidade.
A Defensoria Pública da União adentrou com Recurso Extraordinário,
apontando ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5º,
inciso LIV, da CF/88[6]) e do Juiz Natural (art. 5º, inciso LII, CF/88[7]). Também
pugnou, mais uma vez, pelo reconhecimento da incompetência da Justiça Militar
da União, em virtude da conduta do Recorrente não ofender bens tipicamente
associados à função militar.
O MPM, representado pelo ilustre Subprocurador-Geral, Dr. Cezar Luis
Rangel Coutinho, apresentou contrarrazões. Manifestou-se pela inadmissão do
Recurso Extraordinário e, no mérito, pelo seu desprovimento.
Em decisão monocrática, o Recurso Extraordinário foi inadmitido, e
denegado o seu seguimento ao Supremo Tribunal Federal, lastreando-se no art.
1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil[8] e no art. 6, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar[9], no que diz respeito à violação
do princípio do devido processo legal, e, no que se refere à ofensa ao princípio do
juiz natural, com fulcro no art.1.030, inciso V, do Código de Processo Civil[10] e
no art. 6º, inciso IV, do RISTM[11].
Houve a interposição de Agravo Interno pela Defensoria Pública. Em
suas razões, aduz:
"Na ótica desta Instituição Defensória, a decisão agravada, ao afirmar
que o recurso extraordinário não preenche o requisito da repercussão
geral, usurpa competência do Supremo Tribunal Federal para se
pronunciar a respeito dessa questão.
(...)
De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em
questão preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida
como a existência 'de questões relevantes do ponto de vista
econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses
subjetivos da causa' (artigo 543-A, § 1.º, do Código de Processo Civil
grifou-se).".
Reitera:
"Diante do exposto, ao que se espera de Vossa Excelência é que
sopese a questão constitucional em testilha, a qual denuncia seu
grande valor para o deslinde da demanda. Não se objetiva obstar o
perfazimento da justiça, mas sim, o seu fiel cumprimento, posto que
absolutamente legal o prosseguimento do feito, nas razões já
expressas pelo Recurso Extraordinário de autoria da Defesa.".
Ao final, lança o seguinte apelo:
"01 - reconsiderar à decisão recorrida, para que o Recurso
Extraordinário possa ser admitido, sendo determinado o seu
processamento e, ao final, provido o Recurso Extraordinário

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
interposto pelo Agravante.".
A PGJM, representada pela ilustre Subprocuradora-Geral da Justiça
Militar, Drª. Maria Ester Henriques Tavares, intimada em 10 de janeiro de 2022
(evento 8), apresentou contrarrazões à data de 12 de janeiro de 2022 (evento 9).
Manifesta-se:
"Nos termos do art. 1030, § 2º, do CPC, c/c o art. 123, IV, do RISTM, o
Agravo deve ser conhecido. Entretanto, afigura-se evidente que não
assiste razão ao Agravante, pois, efetivamente, os pressupostos do
Recurso Extraordinário não foram preenchidos, pelo que se configura
absolutamente correta e irreprochável a decisão do Presidente do
Superior Tribunal Militar, ao não admitir o apelo extremo.".
Corrobora:
"Inicialmente, a alegação de que descabe ao Tribunal de origem,
quando da verificação dos requisitos de admissibilidade, analisar a
presença da repercussão geral não merece prosperar. O próprio
Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de competir,
também, ao tribunal de origem, a verificação do requisito de
admissibilidade vinculado à repercussão geral, do recurso extremo.".
Ressalta:
"A nosso juízo, não se vê, in casu, nenhuma ofensa direta ao texto
constitucional. Tampouco, o Acórdão vergastado contraria Súmula,
jurisprudência dominante do e. STF ou matéria firmada em sede do
regime de repercussão geral.".
Destaca:
"Sobreleva notar, ainda, que o presente agravo deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada. In casu,
verifica-se que a Defesa sustenta, em síntese, ter a Corte Castrense
usurpado a competência do STF, além de reproduzir os
argumentos quanto à presença de repercussão geral da matéria
discutida. Não apresentou qualquer impugnação aos fundamentos da
Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, o que
afronta o princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, vale
colacionar o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:
(...)".
Finaliza, opinando:
"Diante de todo o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do
presente Agravo Interno, uma vez que os pressupostos do Apelo
Extremo não foram atendidos, seja porque a suposta violação ao texto
constitucional é meramente reflexa, seja porque padece de
repercussão geral, ou, ainda, porque o eventual acolhimento do
recurso importaria em revisão de fatos e provas, em flagrante
contrariedade com o enunciado da Súmula 279 do Excelso Pretório.".
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
VOTO
O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do
CPC
[12] e do art. 123, inciso IV, do RISTM
[13].
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja reconsiderada, com o
escopo de se admitir o recurso extraordinário interposto, remetendo-o ao
Supremo Tribunal Federal para apreciação e julgamento; ou subsidiariamente,
que o presente Agravo seja submetido ao Plenário desta Corte, de modo a
reformar a retro citada decisão, dando conhecimento e prosseguimento ao
Recurso Extraordinário ajuizado.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos
fundamentos do Decisum vergastado.
Mantenho a Decisão guerreada, a qual espelha o uníssono
entendimento do STF sobre a matéria, não havendo que se falar em
reconsideração, muito menos em reforma. Frise-se, por oportuno, que os
fundamentos elencados em seu bojo refletem o inteiro teor do TEMA 660, do STF.
Ressalte-se que o Recurso Extraordinário interposto teve a sua
admissão negada pela Presidência desta Corte Castrense tanto pelo artigo 1030, I,
a, do CPC ( suposta violação ao princípio do devido processo legal); quanto
pelo artigo 1030, V, do CPC ( suposta violação ao princípio do juiz natural).
Em sede de Agravo interno, apenas será tratada a matéria
relativa ao princípio do devido processo legal.
O Agravo Interno pauta-se no artigo 1021, caput, do Código de Processo
Civil, a ser apreciado pelo órgão colegiado, nas hipóteses de indeferimento do
recurso extraordinário, com fulcro no artigo 1030, I, a, do CPC, sempre que o STF
já tenha reconhecido a inexistência de repercussão geral.
Em contrapartida, a inadmissão do Recurso Extraordinário com base
no inciso V, do mesmo diploma legal, é recorrível através do Agravo em Recurso
Extraordinário. Este é previsto pelo artigo 1042 do novel CPC e cabe contra
decisão monocrática do Presidente ou Vice-Presidente que lhe nega seguimento à
luz do Juízo de Admissibilidade.
Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos:
" (...) A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a
petição foi proposta por parte legítima interessada, sendo,
ademais, tempestiva.
O requisito formal da admissibilidade relativo ao prequestionamento
restou atendido, em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do
STF ('É inadmissível o recurso Extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada').
Entretanto, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, por meio
do julgamento do ARE 748.371- RG entendeu pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa ao princípio do
devido processo legal, além do direito adquirido, ao ato jurídico
perfeito e à coisa julgada e aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, quando o julgamento da causa pender análise da adequada
aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, como se
vê, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
Tema 660
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à
suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão
geral.' (ARE 748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 6/6/2013) (Grifos nossos).
Outrossim, no que concerne à alegada ofensa ao Princípio do juiz
natural, o STF já decidiu que a matéria trata de violação
exclusivamente infraconstitucional, constituindo mera ofensa
reflexa à CF, conforme o seguinte julgado, in verbis:
'Ementa: agravo regimental no recurso extraordinário com
agravo (...). Princípio do juiz natural. Análise de norma
infraconstitucional. (...) IV- A discussão acerca de eventual
ofensa ao princípio do juiz natural, em seu sentido formal,
envolveria a análise da legislação infraconstitucional, de
forma que a afronta à Constituição, se ocorrente, seria
indireta. V - A verificação de qualquer prejuízo às partes em
razão de possível afronta ao princípio do juiz natural, tendo em vista o
seu aspecto teleológico, demandaria o exame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
STF [1]. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.' (ARE
1138998 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda
Turma, julgado em 30/11/2018, DJe-262, divulgado em 05-12-2018
e publicado em 06-12-2018) (Grifos nossos).".
Claro está que a tese firmada pelo STF, no referido precedente, aplica-
se ao presente feito.
Mostra-se acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro
CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela
Segunda Turma, em 06 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade de o
Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a
formulação de juízo de retratação pelo Presidente ou Vice-
Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão
agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento
interno, ensejando-se ao recorrente, desse modo, a
possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção
entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese
firmada no paradigma invocado como fundamento para negar
trânsito ao apelo extremo".
Ao longo da petição, ao contrário do quanto acima preconizado, o
Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu, com base na alínea
"a" do inciso I, do art. 1.030, do CPC
[14].

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
O Recorrente não logrou êxito em demonstrar violação ao preceito
constitucional elencado, a saber, o devido processo legal; evidenciando, por outro
lado, a intenção de revolver questões já pacificadas pela Suprema Corte,
referentes à aplicação de norma infraconstitucional, o que se sabe incabível em
sede de recurso extraordinário.
Ressalte-se, mais uma vez, que no tocante à hipótese de ofensa ao
princípio do juiz natural, verifica-se que a negativa de seguimento se deu com
fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual
não pode ser apreciada neste Agravo Interno. Elucido que a parte ré deixou de
interpor o citado recurso, inviabilizando a sua discussão no âmbito desta Corte.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.

[3] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[4] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
(...)

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal

[5] Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que
para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a
consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física
ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacôrdo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.

[6] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal;
[7] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
LII - não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou
de opinião;
[8] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão
que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº
13.256, de 2016) (Vigência)
(...)

[9] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 03/06/2022 18:04:45.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21a66c02f3
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[10] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso (...) os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao
Supremo Tribunal Federal
[11] Art. 6º São atribuições do Presidente:
(...)
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário,
observado o disposto nos arts.131 a 134.
[12] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá
agravo interno, nos termos do art. 1.021.

[13] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão
geral na admissibilidade do Recurso Extraordinário.
[14] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do
tribunal, o recorrido será
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias,
findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que
deverá:
I - negar seguimento:
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o
Supremo Tribunal Federal não a.
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso
extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo
Tribunal Federal exarado no
regime de repercussão geral